Tribunal: TCU
Processo: 040.882/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1192/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.882/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anita Pereira Tome dos Santos (CPF XXX.169.905-XX); Bianca Fernandes Segóvia (CPF XXX.367.350-XX); Bárbara Letícia Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.199.851-XX); Francisco Wellington de Sousa (CPF XXX.960.553-XX); Galiléia Santos Oliveira Barbosa (CPF XXX.937.203-XX); Geana Rosa de Viveiros Oliveira (CPF XXX.484.003-XX); Geisa Machado Fontenele (CPF XXX.520.523-XX); Ilka de Castro Gomes (CPF XXX.865.014-XX); Rodrigo Antônio Silva Chagas (CPF XXX.580.704-XX) e Tallyta Barros Ribeiro (CPF XXX.014.581-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.